Tribunal: TJES
Processo: 5010314-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Acessão
Data de julgamento: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
IMISSÃO NA
POSSE.
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS (ART. 300 DO CPC).
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
EM 1º GRAU.
PARTE AGRAVANTE NÃO TROUXE ELEMENTOS CAPAZES DE
REFORMAR
A DECISÃO IMPUGNADA.
AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL
JULGADA IMPROCEDENTE.

CONFIRMAÇÃO EM 2º GRAU DE JURISDIÇÃO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
O

Juízo de 1º Grau
agiu com acerto ao deferir a tutela de urgência em favor dos agravados,
diante do cumprimento dos requisitos para o deferimento da tutela provisória (CPC, art. 300).

Assim, a
o comprovar
(o autor)
a efetiva propriedade do bem objeto da ação de imissão na posse, não há que se falar em manutenção da posse daquele que se encontra no imóvel,
por inteligência do artigo 1.228 do Código Civil
.

2.

P
osteriormente à
interposição deste recurso de agravo de instrumento
,
a
apelação interpost
a
contra a sentença que julgou improcedente ação de anulação de leilão extrajudicial (processo n. 5000803-48.2022.4.02.5006) foi confirmada, à unanimidade, em Segundo Grau de Jurisdição (TRF da 2ª Região), em acórdão julgado em 05 de setembro de 2023.

3
.

D
iante da ausência de demonstração de vícios de validade do leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal do imóvel objeto da lide (ratificada em 2º Grau de Jurisdição)
, não há
justificativa hábil
que viabilize
a reforma
da decisão
a quo

sob o argumento de que há tramitação
processual
paralela na Justiça Federal e que é necessário aguardar aquele desfecho para que haja a imissão na posse do bem pelo agravado.

4.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010314-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TANIA MARIA GONCALVES DE SOUZA

AGRAVADO: TARCISO OLIVEIRA CASSUNDE e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
IMISSÃO NA
POSSE.
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS (ART. 300 DO CPC).
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
EM 1º GRAU.
PARTE AGRAVANTE NÃO TROUXE ELEMENTOS CAPAZES DE
REFORMAR
A DECISÃO IMPUGNADA.
AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL
JULGADA IMPROCEDENTE.

CONFIRMAÇÃO EM 2º GRAU DE JURISDIÇÃO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
O

Juízo de 1º Grau
agiu com acerto ao deferir a tutela de urgência em favor dos agravados,
diante do cumprimento dos requisitos para o deferimento da tutela provisória (CPC, art. 300).

Assim, a
o comprovar
(o autor)
a efetiva propriedade do bem objeto da ação de imissão na posse, não há que se falar em manutenção da posse daquele que se encontra no imóvel,
por inteligência do artigo 1.228 do Código Civil
.

2.

P
osteriormente à
interposição deste recurso de agravo de instrumento
,
a
apelação interpost
a
contra a sentença que julgou improcedente ação de anulação de leilão extrajudicial (processo n. 5000803-48.2022.4.02.5006) foi confirmada, à unanimidade, em Segundo Grau de Jurisdição (TRF da 2ª Região), em acórdão julgado em 05 de setembro de 2023.

3
.

D
iante da ausência de demonstração de vícios de validade do leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal do imóvel objeto da lide (ratificada em 2º Grau de Jurisdição)
, não há
justificativa hábil
que viabilize
a reforma
da decisão
a quo

sob o argumento de que há tramitação
processual
paralela na Justiça Federal e que é necessário aguardar aquele desfecho para que haja a imissão na posse do bem pelo agravado.

4.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
TANIA MARIA GONCALVES DE SOUZA

contra a decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara
Cível de Serra
/ES, que,
na ação de imissão na posse movida por
TARCISO OLIVEIRA CASSUNDE e GERLIANY BONOMO
,
concedeu a medida de urgência, antecipando os efeitos da tutela.

Argumenta a agravante, em
sede de razões recursais
,
que: (i) “conforme contranotificação enviada em 01/06/2022, para o e-mail da patrona dos Agravados, (...)

o bem objeto da presente ação é objeto de demanda judicial que tramita na Justiça Federal, sob o nº 5000803-48.2022.4.02.5006, estando atualmente em grau de recurso”; (ii) “o imóvel objeto das 02 (duas) demandas é o único local que a Agravante possui para abrigar a si e a sua família”.

Diante disso, em sede liminar, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão
recorrida
. No mérito,
pede o sobrestamento do processo nº. 5003426-83.2023.8.08.0048, face a pendência de decisão transitada em julgado na esfera Federal, onde se pretende a anulação do leilão extrajudicial ou, subsidiariamente, a reforma da decisão que deferiu o

pleito liminar, para a manutenção na posse do imóvel em favor da agravante.

O pedido liminar foi indeferido no ID n. 6407186

Sem contrarrazões.

Pois bem.
Na origem, os agravados narram em sua petição inicial que adquiriram, por meio de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, um imóvel localizado na Rua Rio Salgado, nº 28, Bairro Eldourado, Serra/ES, CEP 29.169-070. Imóvel este registrado sob a matrícula nº 43.950, do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Serra – Comarca da Capital do ES.

Afirmam, ainda, que não conseguiram ingressar na posse do imóvel em razão da recursa da recorrente

em desocupá-lo, evidenciando a posse injusta, bem como tentaram por várias formas a resolução dos fatos junto à Agravante extrajudicialmente.

Por essa razão, pleitearam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela,
inaudita altera pars
, para fins de determinar a imediata imissão de posse no imóvel.

Agora, e
m
nova
análise dos autos,
não se constata nenhuma razão para reforma da decisão a quo. É
possível verificar que o
Juízo de 1º Grau
agiu com acerto ao deferir a tutela de urgência em favor dos agravados,
diante do cumprimento dos requisitos para o deferimento da tutela provisória (CPC, art. 300).

S
egundo constatou
em sua fundamentação
:

“
No presente caso, pelo que se vê nas provas apresentadas pela parte requerente, especialmente o contrato de compra e venda de imóvel (ID nº 21604626) e a certidão de registro do imóvel acostada aos autos (ID. nº 21604624), demonstram que de fato a parte requerente adquiriu o imóvel e é a real proprietário do mesmo.

E mais, a parte requerente já vem arcando com as parcelas do financiamento e também notificou a parte requerida ocupante do imóvel informando a compra do imóvel e requerendo a sua desocupação, conforme documento de ID nº 21604627.

Por fim, cumpre ainda registrar que a requerida ingressou com Ação judicial em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Processo n. 5000803-48.2022.4.02.5006 - Justiça Federal), sendo a referida demanda julgada improcedente, conforme faz prova a cópia da sentença de ID. nº 23219824/23219826, tendo constado que o procedimento legal foi observado previamente ao leilão do imóvel.

Assim, são verossímeis as alegações da parte requerente, na medida em que os documentos apresentados indicam, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do seu direito.”

Assim, a
o comprovar (o autor) a efetiva propriedade do bem objeto da ação de imissão na posse, não há que se falar em manutenção da posse daquele que se encontra no imóvel
, por inteligência do artigo 1.228 do Código Civil.

Acrescenta-se aos fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo

que, posteriormente à
interposição deste recurso de agravo de instrumento
,
a
apelação interpost
a
contra a sentença que julgou improcedente ação de anulação de leilão extrajudicial (processo n. 5000803-48.2022.4.02.5006) foi confirmada, à unanimidade, em Segundo Grau de Jurisdição (TRF da 2ª Região), em acórdão julgado em 05 de setembro de 2023.

Consequentemente,
diante da ausência de demonstração de vícios de validade do leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal do imóvel objeto da lide (ratificada em 2º Grau de Jurisdição)
, não há
justificativa hábil
que viabilize
a reforma
da decisão
a quo

sob o argumento de que há tramitação
processual
paralela na Justiça Federal e que é necessário aguardar aquele desfecho para que haja a imissão na posse do bem pelo agravado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.